Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO DE PRAÇAS. FASE DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência de candidato no certame para o preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, diante da “inaptidão” indicada pela banca examinadora ao considerar que não houve a entrega tempestiva de documento, de acordo com o edital do concurso.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico como um todo. Nesse contexto, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
3. O edital do certame previu a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física.
4. No caso em exame a candidata foi considerada “inapta” pela banca examinadora (Instituto AOCP), ao fundamento de que “não apresentou mapeamento de retina”. No entanto, a recorrente provou, de modo indubitável, que efetuou o exame aludido em data consentânea com o edital e obteve o respectivo documento. Além disso, também demonstrou que a banca examinadora tem agido sem o zelo devido em relação ao manejo dos documentos, que foram, todos, entregues pessoalmente pelos candidatos, por meio de documentos com suporte em papel, e, finalmente, que stuações similares à presente ocorreram com outros candidatos e foram igualmente reconhecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.
5. O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação da candidata não é razoável. Assim, verificada a ausência de razoabilidade no ato administrativo, deve ser exercido o necessário controle da licitude da atuação do administrador, de modo a afastar a prática de atos pautados em critérios desproporcionais.
6. Recurso conhecido e provido.